Tribunal: TJBA
Processo: 8107163-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107163-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: ROSIANE ROSA DOS SANTOS Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO IMPROVIDO I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, mantendo sentença que condenou empresa fornecedora de gás à restituição em dobro de valores cobrados a título de "prestação de serviço - leitura individualizada". II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança da taxa de leitura individualizada do serviço de gás, no valor de R$ 3,00, é lícita ou se configura prática abusiva; e (ii) se há amparo contratual para tal cobrança. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o princípio da transparência previsto no art. 6º, III, do CDC, que exige informação adequada e clara sobre produtos e serviços. 4. A ausência de previsão contratual expressa para a cobrança da taxa de leitura individualizada configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e transparência, sendo vedada a imposição de encargos não previamente acordados. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de serviços só são lícitas quando expressamente previstas no contrato. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de taxa de leitura individualizada de serviço de gás sem expressa previsão contratual viola os princípios da transparência e boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A alegação de prestação de serviço diferenciado não dispensa a observância dos requisitos de transparência e previsão contratual expressa exigidos pela legislação consumerista." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2088846 PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.